Tribunal: STF
Processo: ARE 1337981
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Direito Eleitoral. 3. Incidência da Súmula 728/STF. Recurso não admitido. Intempestividade. Os prints de tela colacionados nos autos pela parte não foram suficientes para comprovar a inoperabilidade do sistema de protocolização do recurso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.